Tribunal: TJBA
Processo: 8023882-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023882-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: ENGRACIA GOMES DE MORAES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. SUB-ROGAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES "PROPTER REM". IPTU. ADITAMENTO DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. ART. 329, I, CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8023882-97.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e como agravada ENGRACIA GOMES DE MORAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,